Tribunal: TJSP
Processo: 1000328-69.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Embargante que pretende a infringência do julgado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000328-69.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante JULIO KUNIO MIYASHIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000328-69.2016.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 2417
2/8
Voto no 2417
Embargos de Declaração no 1000328-69.2016.8.26.0577/50000
Embargante: JULIO KUNIO MIYASHIMA
Embargado: UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Acórdão devidamente
fundamentado

Embargante
que
pretende
a
infringência
do
julgado

Prequestionamento

Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos
legais invocados pela parte Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 263/268 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso, conforme ementa que se segue:
PLANO DE SAÚDE Autor que requer a manutenção no plano
de saúde após sua demissão/aposentadoria
Sentença de
procedência
Insurgência da parte ré
TEMPESTIVIDADE
RECURSAL

Indisponibilidade
no
sistema
devidamente
demonstrado pela ré
MÉRITO
Art. 30 e 31 da Lei no
9.656/1998
Aplicação do entendimento firmado em recurso
repetitivo (tema 989): “Nos planos de saúde coletivos custeados
exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência
do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em
contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando
contribuição
o
pagamento
apenas
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000328-69.2016.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 2417
3/8
coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto”
Autor que não comprovou o custeio do plano, mas somente
coparticipação - Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
O autor/apelado embarga de declaração sustentando,
preliminarmente, a intempestividade da juntada do preparo. No mérito, alega
contradição do v. acórdão, uma vez que o novo entendimento adotado altera o
previsto na Lei no 9.656/98, o que seria inconstitucional, prequestionando
dispositivos legais.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos.
A princípio, afasto a preliminar de intempestividade da
juntada do preparo do recurso.
Neste ponto, tal como alegado pelo embargante, foi
concedido à apelante, por despacho de fls. 249, o prazo de cinco dias para
complementação das custas.
Ocorre que, diversamente do alegado, conforme
certidão de fls. 250, verifica-se que o r. despacho foi disponibilizado no DJE
da data de 23/01/2019, devendo ser considerada a data da publicação o
primeiro dia útil subsequente, qual seja, 24/01/2019. Assim, o prazo
concedido teria início no dia 25/01/2019.
Entretanto,
o
dia
25/01/2019
não
pode
ser
considerado como dia útil, posto tratar-se de feriado municipal (Aniversário
da cidade de São Paulo/SP), tendo sido o início do prazo postergado para o
primeiro dia útil subsequente, qual seja, 28/01/2019, segunda-feira, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000328-69.2016.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 2417
4/8
havendo que se falar em qualquer intempestividade da juntada da
complementação das custas.
No mérito, rejeito o recurso, por não vislumbrar
qualquer vício sanável pela via dos embargos declaratórios.
De fato, depreende-se da petição do embargante que
este pretende a reforma do v. acórdão, insistindo em teses já rechaçadas
pela Turma Julgadora.
Como cediço, os embargos de declaração não são o
meio adequado para perseguir a reforma de decisões judiciais (AgReg no Ag
640.819/PR Rel. Min. Sidnei Beneti Dje 8.10.2008), anotada a lição de
Pontes de Miranda, de que nos embargos declaratórios nos quais não se
respondem questionários ou indagações da parte recorrente, “o que se pede
é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-
lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro,
Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000328-69.2016.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 2417
5/8
Diante disso, observa-se que as alegações arguidas
pelo embargante pretendem o efeito infringente do julgado. Em suma, aduz
contradição do v. acórdão, uma vez que o novo entendimento adotado altera
o previsto na Lei no 9.656/98, o que seria inconstitucional.
Entretanto, ao contrário do sustentado pelo embargante,
tem-se que o v. acórdão aplicou à questão entendimento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 989), tal como determina
o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.
Neste ponto, salientou o v. acórdão que:
“Conforme dispõe o artigo 927, III, do NCPC, este E. Tribunal
deve observar “os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.
O C. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, em sede
de recurso repetitivo, REsp 1.708.104/SP, Tema 989: “Nos planos
de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador
não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou
demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição
contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção
coletiva
de
trabalho,
não
caracterizando
contribuição
o
pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando
como salário indireto”.” (fls. 267).
Verifica-se,
desta
forma,
que
o
v.
acórdão
devidamente analisou a questão suscitada, inexistindo qualquer omissão,
contradição e/ou obscuridade.
Ora, se o embargante está inconformado com o resultado
do julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000328-69.2016.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 2417
6/8
O presente recurso sequer se justifica sob o argumento
de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a enumeração
de dispositivos legais quando não se verificar a existência das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Neste sentido, confira-se
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes
à
resolução
da
controvérsia,
embora
sem
adentrar
expressamente na análise de dispositivos de lei invocados pelo
recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte,
bastando que fundamente suas conclusões como entender de
Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Relatora Ministra Nancy Andrighi.
Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Aliás, o C. STJ já se pronunciou sobre a desnecessidade
da menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
pois a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação
não requer, necessariamente, que o dispositivo legal seja citado pelo Tribunal de
origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp nos
181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP), porque a decisão deve conter
fundamento jurídico e não necessariamente fundamentação legal:
“Recurso Especial. Ausência de prequestionamento. 1. Em sede
de recurso especial há necessidade do tema apresentado para
discussão no juízo qualificado, ser prequestionado, quer implícita,
quer explicitamente. 2. Sem registro precedente nos autos da
divergência jurisprudencial defendida como ocorrente, não há
condições da matéria ser examinada em grau de recurso
extremo. 3. A atual carta magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento jurídico a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000328-69.2016.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 2417
7/8
respeito, não abre lugar para que se adote qualquer posição
processual que conduza a aceitação de ser suprimida a instância.
Em assim sendo, o prequestionamento para o recurso especial,
de acordo com os padrões aplicados pela jurisprudência do
Colendo Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser exigido
como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se impor,
também, surpresa a parte contrária em um dos últimos momentos
recursais da ação. 4. 'Certo é que não se deve exigir o
prequestionamento
com
muito
rigor,
pois,
em
casos
excepcionalíssimos, especialmente no tocante as questões que
possam ser conhecidas por expressa disposição legal, em
qualquer tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor'
(Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 'in' Do Recurso Especial para
o Superior Tribunal de Justiça), bem como, 'parece-me constituir
exagero do formalismo a indicação expressa do artigo de lei, para
aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de
oposição de embargos declaratórios, para tornar explícito o que,
de modo implícito, está contido no acórdão recorrido' (Ministro
Costa
Leite,
in
Recurso
Especial:
admissibilidade
e
procedimento). 5. Recurso especial conhecido.” (Recurso
Especial no 294/89-SP. Primeira Turma. Relator Ministro José
Delgado). No mesmo sentido, STF-RE no: 80.004-SE, 109.817-
SP, 75.413-MG.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (STJ-5a T., RMS 14.990-Edcl-Edcl, Min. Arnaldo Esteves,
j. 10.507), conduta que, se praticada novamente, poderá ensejar a sua
condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 81 do
Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000328-69.2016.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 2417
8/8
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.